Tribunal: STF
Processo: RE 80595
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-10
Data de publicação: 1975-06-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CASO EM QUE A DECISÃO NELE PROFERIDA FEZ COISA
JULGADA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO PROPRIA, VISTO COMO O MANDADO NÃO FOI
DENEGADO POR TER O JULGADO CONCLUIDO PELA INEXISTÊNCIA DO DIREITO
RECLAMADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.